Tribunal: TJES
Processo: 5002185-53.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002185-53.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SENA EIRELI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002185-53.2018.8.08.0047

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido(a):
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SENA EIRELI

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA OU INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PELO USUÁRIO DO SERVIÇO. RETIRADA DO RELÓGIO SEM NOTIFICAÇÃO E SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INTERRUPÇÃO QUE DUROU CERCA DE QUATRO DIAS PARA A NOVA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO. PREJUÍZOS CONTABILIZADOS E OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que a concessionária recorrente promoveu a retirada do relógio de energia elétrica sem justificativa plausível, uma vez que o recorrido havia solicitado apenas a transferência de titularidade para o seu nome. Argumentou que a interrupção do serviço até a nova instalação do equipamento, que durou cerca de quatro dias, lhe causou prejuízos materiais e morais.

2. A sentença
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente a compensar o recorrido pelos danos suportados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que é objeto de irresignação da Concessionária demandada.

3.
Ab initio
, reputo despicienda a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de prova técnica complexa. Demonstrado nos autos que o relógio medidor de energia elétrica havia sido retirado, cabia à recorrente a prova da regularidade de sua conduta, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, mas não fez.

4. Em que pese se tratar a demandante de pessoa jurídica, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. É patente a vulnerabilidade técnica e hipossuficiência econômica da parte autora recorrida (mercearia), em proporção à recorrente, possibilitando, em abstrato, o seu enquadramento nas normas protetivas do CDC, à luz da teoria finalista mitigada. Ademais, ainda que não invertido o ônus da prova na forma do art. 6º, VIII, do CDC, é indubitável que cabia à Concessionária de energia elétrica a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial (art. 373, II, CPC), mas não juntou nos autos.

5. Quanto aos danos materiais, restaram comprovados os prejuízos suportados pelo recorrido em razão da interrupção imotivada do serviço de energia elétrica, conforme fotos e documentos. Razão pela qual, é devido o ressarcimento do valor pelo causador do dano, no caso a parte recorrente.

6. No tocante à reparação por danos morais, pacificou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que as pessoas jurídicas são suscetíveis ao padecimento de dano moral, porém exclusivamente àquele que diga respeito à sua imagem, à sua honra objetiva. Nesse exato diapasão: “
[...] A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, nos termos da Súmula nº 227/STJ. Para isso, contudo, é necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, de sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada a suposta lesão. [...]
” (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.370.126; Proc. 2013/0047525-4; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes).

7. No caso, as provas testemunhal e documental dão conta de demonstrar que o estabelecimento postulante permaneceu sem comercializar os produtos refrigerados em decorrência da retirada do relógio e que precisava encerrar o expediente antes do horário previsto, pois não tinha energia elétrica. Não houve qualquer notificação prévia que haveria a suspensão do serviço. Assim, a efetiva privação do serviço, sem culpa da vítima, certamente causou danos à imagem da pessoa jurídica e à sua honra objetiva perante os clientes.

8. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo mantido o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.